Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTOS. DOSIMETRIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada pela ré, fundada no art. 621, I e III, do CPP (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena), em face da sentença e do acórdão condenatórios constantes de processo que tramitou perante a 2a Turma Criminal desta Corte.
2. A defesa visa a desconstituição da sentença e do acórdão condenatórios, a fim de reconhecer: a nulidade na fixação das penas-bases; a continuidade delitiva entre os delitos de furto; e a consequente redução da pena total, com a modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a retroatividade de entendimento jurisprudencial poder justificar o manejo da ação revisional (ii) o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria penal; e (iii) a pertinência da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível o reexame da dosimetria por erro de julgamento ou flagrante ilegalidade, quando a jurisprudência consolidada é contemporânea à condenação e não se trata de interpretação controvertida ou de aplicação retroativa de mudança de entendimento posterior ao trânsito em julgado.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional.
6. A ficção jurídica do artigo 71 do CP não se coaduna com crimes praticados contra vítimas diferentes e por associações criminosas, que perturbam a paz pública. Resta caracterizada a habitualidade delitiva e não crime continuado.

IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal improcedente.